Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-40.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003976-40.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA CUNHA RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: MARCOS VINICIUS ALCANTARA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, SAMUEL SILVA DA FONSECA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR PESSOA MAIOR E PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E EPILEPSIA. RESPONSABILIDADE MITIGADA (ART. 928, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 15.000,00.
QUANTUM
ADEQUADO À GRAVIDADE DO FATO E À VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (73 ANOS). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA AUTORA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS GENITORES DO RÉU. FILHO MAIOR. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EXCEPCIONAL POR OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA (STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO OU DE HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE. EPISÓDIO ISOLADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8003976-40.2023.8.05.0103
, em que são reciprocamente apelantes e apelados
JANDIRA CUNHA RAMALHO
e
MARCOS VINÍCIUS ALCÂNTARA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02